Tribunal: TJBA
Processo: 8064917-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064917-05.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ANA LUCIA GOMES DUARTE Advogado(s):CAMILA GARCIA CONCEICAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de resolução de contrato cumulada com indenizatória, na qual consumidora pleiteou declaração de inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado nº 337819468-6, alegando não ter firmado o instrumento, além de cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados (R$ 6.270,00) e indenização por danos morais (R$ 5.000,00). O banco apelante sustenta regularidade da contratação, ausência de fraude, inexistência de danos morais e requer compensação dos valores creditados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em: (i) saber se restou comprovada a validade do contrato de empréstimo consignado nº 337819468-6, objeto da lide; (ii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro dos valores descontados da aposentadoria da autora; (iii) saber se a conduta da instituição financeira configurou dano moral indenizável; (iv) saber se procede o pedido de compensação dos valores creditados na conta da apelada; (v) saber se os argumentos de "duty to mitigate the loss" e abuso do direito de ação merecem acolhimento. III. Razões de decidir 3. Trata-se de típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora. 4. O banco não comprovou satisfatoriamente a regularidade da contratação. Embora tenha apresentado cópia de contrato, não trouxe elementos essenciais como gravações telefônicas, via original do documento ou registros de procedimentos de segurança, configurando descumprimento do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 5. A conduta diligente da apelada, devolvendo imediatamente os valores creditados por duas vezes (28/07/2020 e 13/08/2020), demonstra boa-fé e ausência de intenção fraudulenta, corroborando a tese de inexistência de contratação válida. 6. A fraude perpetrada por terceiro constitui fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, não configurando excludente de responsabilidade, nos termos da Súmula 479 do STJ. 7. A repetição do indébito em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a apelada comunicou reiteradamente sobre os créditos indevidos, afastando o "engano justificável". 8. Os descontos reiterados no benefício previdenciário de pessoa aposentada, sem autorização válida, durante pandemia de COVID-19, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sendo o valor arbitrado (R$ 5.000,00) proporcional e adequado. 9. O pedido de compensação não prospera, pois a apelada comprovou ter devolvido os valores creditados, não havendo enriquecimento sem causa. 10. Os argumentos de duty to mitigate the loss e multiplicidade de ações não foram adequadamente comprovados e não constituem impedimento ao exercício do direito de ação. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de elementos probatórios essenciais (gravações telefônicas, via original do contrato, procedimentos de segurança) impede o reconhecimento da validade de contratação de empréstimo consignado, aplicando-se a inversão do ônus da prova prevista no CDC. 2. Configura dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa aposentada, sobretudo quando comprovada a devolução imediata dos valores creditados fraudulentamente. 3. A fraude praticada por terceiro em operações bancárias constitui fortuito interno, não excluindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 11; 1.026, § 2º; CDC, arts. 2º; 3º; 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 479 do STJ; EREsp 1.413.542/RS; AgInt no AREsp 1777647/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8064917-05.2022.8.05.0001, sendo Apelante Banco Pan S.A. e Apelada Ana Lucia Gomes Duarte, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator